Tribunal: TJES
Processo: 5012426-15.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012426-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SEBASTIAO MATTOS MOZINE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA USO DOMICILIAR. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sebastião Mattos Mozine em ação de obrigação de fazer, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento Spravato (Escetamina – spray nasal 28 mg), conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica do autor, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento prescrito para uso domiciliar e não incluído no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade clínica do paciente e a eficácia do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A reprodução de argumentos já apresentados em primeira instância não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que o recurso enfrente os fundamentos da sentença, o que ocorreu no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que para uso domiciliar, quando este é essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano.
5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo servir como justificativa automática para exclusão de cobertura de medicamentos prescritos com base em evidências científicas e por profissional responsável pelo tratamento.

6. O medicamento Spravato (Escetamina) está devidamente registrado na ANVISA, sendo indicado como imprescindível pelo médico assistente para o tratamento do transtorno afetivo bipolar grave do recorrido, restando demonstradas a eficácia e a necessidade clínica exigidas pela Lei nº 14.454/2022.
7. Argumentos como a prescrição por profissional não credenciado, uso domiciliar ou elevado custo não afastam a obrigação da operadora em custear o tratamento, diante do potencial agravamento da saúde do beneficiário e da abusividade da cláusula restritiva.
8. A jurisprudência do TJES também reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações semelhantes, especialmente quando a recusa inviabiliza o tratamento do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que por ótica diversa, afasta a alegação de ausência de dialeticidade. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para uso domiciliar quando indicado como imprescindível ao tratamento de doença coberta pelo plano, mesmo que fora do rol da ANS. 3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não excluindo a obrigatoriedade de cobertura quando comprovada a eficácia do tratamento por evidência científica ou por recomendação de órgãos técnicos de renome, conforme previsto no art. 10, §13 da Lei n.º 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.06.2020; TJES, Apelação Cível 021190094744, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.02.2022; TJES, Agravo de Instrumento 035199000387, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012426-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MATTOS MOZINE
Advogados do(a) APELANTE: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES14380-A, RICHARD BATISTA PEREIRA - ES39920
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

VOTO

(preliminar - ausência de dialeticidade)

O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que a Unimed Vitória não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já apresentados na contestação, sem enfrentar de forma direta os pontos decisórios que embasaram o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito.

Todavia, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso, constata-se que a Unimed Vitória impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao questionar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Spravato, a natureza do rol da ANS, o caráter domiciliar do fármaco, o custo do tratamento e a prescrição por médico não credenciado. Ainda que por ótica diversa da adotada pelo juízo a quo, houve enfrentamento específico da matéria, razão pela qual não se verifica a alegada ausência de dialeticidade recursal.

Dessa forma, não se caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sebastião Mattos Mozine, em ação de obrigação de fazer. O juízo a quo condenou a operadora a fornecer o medicamento Spravato (Escetamina – spray nasal 28 mg), conforme prescrição médica constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade clínica do autor. Ainda, fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem.

Destaco que embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Sobretudo porque é sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
"é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar
" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2019).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

Assim, o medicamento Escetamina é essencial para o tratamento do paciente, sendo imprescindível para evitar o agravamento da condição de saúde. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde é abusiva, pois impede a continuidade do tratamento prescrito, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).
(AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp n.º 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária, mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

Portanto, aplicam-se ao caso os termos da Lei n.º 14.454/2022, que acrescentou o §13 ao art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, prevendo que a cobertura de medicamentos não incluídos no rol da ANS é obrigatória desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos de renome, situações estas positivadas nas duas condições expressas nas teses firmadas pelo STJ no julgamento do EREsp 1886929 e EREsp 1889704,
in verbis
:

Art. 10.
[...]
§13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022).
I
- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)
II
- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)
.

Assim, no caso dos autos, a eficácia e a necessidade do medicamento foram demonstradas pelo plano terapêutico prescrito pelo médico assistente (ID 41738043), o que legitima a sua cobertura. Os argumentos da apelante — relativos ao uso domiciliar do fármaco, ausência de previsão no rol da ANS, prescrição por profissional não credenciado ou elevado custo — não têm o condão de afastar a conclusão de que o tratamento é indispensável ao manejo do transtorno afetivo bipolar grave do recorrido.

Portanto, a indicação médica evidencia a necessidade da Escetamina (Spravato) como medida imprescindível para o controle da condição psiquiátrica do apelado, justificando a manutenção da condenação imposta na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira